Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-96.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706308-96.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUANDYSSON SERGIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de LUANDYSSON SERGIO DOS SANTOS, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de busca e apreensão processada neste juízo entre as partes acima especificadas. O autor foi instado a comprovar a mora do réu, uma vez que a notificação que instruiu a petição inicial retornou com a informação de "ausente 3x". No entanto, o autor não se manifestou no prazo concedido. DECIDO. (...) ANTE O EXPOSTO: 1) Indefiro a petição inicial. 2) Declaro extinto o processo sem julgamento de mérito, com apoio no que prevê o art. 485, I, do Código de Processo Civil. 3) Custas pelo autor. Sem honorários de sucumbência. Publique-se. Intimem-se.” A parte autora/apelante juntou aos autos a petição ID n. 70014163, na qual formula pedido de desistência do recurso interposto. É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte apelante, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil). Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2025 16:08:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora